Tribunal: TJDFT
Processo: 0730079-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE EXECUÇÃO E AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. APLICAÇÃO DO ART. 313, V, “A”, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu embargos à execução sem efeito suspensivo por ausência de garantia suficiente, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. O agravante sustenta existência de prejudicialidade externa entre a execução de título extrajudicial e ação declaratória anterior que discute a exigibilidade do débito, pleiteando a suspensão do feito executivo e o reconhecimento da prevenção do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há prejudicialidade externa entre a execução e a ação declaratória de inexistência de débito, apta a justificar a suspensão da execução e dos embargos à execução, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura-se a prejudicialidade externa quando a solução de mérito de um processo depende da decisão a ser proferida em outro, que discute questão jurídica antecedente e determinante para a definição da lide principal.
4. O art. 313, V, “a”, do CPC autoriza a suspensão processual quando pendente em outro juízo ação que versa sobre a existência ou inexistência da relação jurídica objeto da demanda principal, com o objetivo de evitar decisões conflitantes e preservar a segurança jurídica e a economia processual.
5. No caso concreto, a ação declaratória ajuizada anteriormente discute diretamente a exigibilidade do débito cobrado na execução, configurando hipótese típica de prejudicialidade externa.
6. O Superior Tribunal de Justiça admite a suspensão do processo em tais hipóteses, atribuindo ao magistrado a análise da conveniência da medida, considerando as peculiaridades do caso.
7. Presentes a probabilidade do direito, pela relação de dependência entre as ações, e o perigo de dano, pela possibilidade de constrição patrimonial indevida, impõe-se o sobrestamento da execução e dos embargos à execução até o julgamento da ação declaratória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A configuração de prejudicialidade externa entre execução e ação declaratória anterior que discute a exigibilidade do débito autoriza a suspensão da execução, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, para evitar decisões conflitantes e resguardar a segurança jurídica.